Tribunal: TJDFT
Processo: 0722089-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722089-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMAL MAHDI JAMAL HILAL NASSER REPRESENTANTE LEGAL: SUAHD SHAWQI HILAL NASER AGRAVADO: DIRETORA CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda do objeto do recurso suscitada pela d. Procuradoria de Justiça no parecer de ID 48887507. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora